Tribunal: TJSP
Processo: 1007120-70.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Embargos à execução opostos pelo locatário. Embargos à execução julgados improcedentes.
Apelação do embargante. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de cerceamento de defesa: não acolhimento. Prova testemunhal requerida que se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia. Alegação de excesso em razão da cobrança de

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Embargos à execução opostos pelo locatário. Embargos à execução julgados improcedentes.
Apelação do embargante. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de cerceamento de defesa: não acolhimento. Prova testemunhal requerida que se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia. Alegação de excesso em razão da cobrança de juros diários no patamar de 2%. Não ocorrência. Cobrança de multa moratória de 10% e juros legais de 1% ao mês. Obrigações constantes do contrato, livremente pactuado entre as partes. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso improvido.